Tribunal: STF
Processo: Pet 2665
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE A OBRIGATORIEDADE DE O MUNICÍPIO
CONTRIBUIR PARA O PASEP.
        Fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ACO 471, a orientação de que, com o advento da Carta
Magna de 1988, a contribuição ao PASEP tornou-se obrigatória, pela
sua natureza tributária, carece de plausibilidade jurídica tese
contrária defendida em recurso extraordinário, circunstância que,
por si só, impede se lhe atribua efeito suspensivo.
        Agravo a que se nega provimento.